Tribunal: TJBA
Processo: 0514319-59.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0514319-59.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO FINASA S/A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ALDEMAN CARNEIRO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ALBERTO FILGUEIRAS DE GOIS NETO

EMENTA:
Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Responsabilidade civil objetiva de instituição financeira. Falha na prestação do serviço bancário. Débito automático não realizado apesar de saldo disponível. Indevida constituição de mora. Busca e apreensão de veículo e negativação do nome do consumidor. Danos morais configurados. Quantum indenizatório mantido. Majoração de honorários recursais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu falha na prestação de serviço bancário consistente na ausência de débito automático das parcelas de financiamento, apesar da existência de saldo em conta, o que ocasionou a indevida inadimplência do consumidor, a propositura de ação de busca e apreensão do veículo e a inscrição do seu nome em cadastros restritivos, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos prejuízos suportados pelo consumidor; e (ii) saber se o valor fixado a título de danos morais e a majoração dos honorários advocatícios mostram-se adequados às circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do defeito do serviço, do dano e do nexo causal, prescindindo-se da demonstração de culpa. Evidenciada a falha do banco ao não efetuar os débitos automáticos contratados, configurada a indevida constituição de mora, a busca e apreensão do veículo e a negativação do nome do consumidor, circunstâncias que ultrapassam mero aborrecimento e caracterizam dano moral indenizável.
4. O montante indenizatório fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com precedentes do Tribunal em hipóteses análogas, não comportando redução. Mantida a sucumbência e cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso.

IV. Dispositivo

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 3º, 12, 14 e 17; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Jurisprudência em Teses, edição 129; AgInt no AREsp 1.349.182/RJ; TJBA, Apelação Cível nº 0500583-41.2013.8.05.0103.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.